Tribunal: TJMT
Processo: 1025046-96.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025046-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ANTONIO BENEDITO - CPF: 529.555.839-87 (APELADO), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR QUEBRA DE CONTRATO E REPETIÇÃO DE INDEBITO - INDENIZAÇÃO DANO MORAL CONTRATAÇÃO PELO AUTOR DE EMPRÉSTIMO EM CONTA COIRRENTE, VIA ON LINE – BANCO SEM QUALQUER COMUNICAÇÃO PRÉVIA, CANCELOU E ESTORNOU O VALOR DO EMPRÉSTIMO PESSOAL DO AUTOR – RECONHECIDO O DIREITO À REPARAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Viola o principio da boa-fé objetiva contratual, quando o banco de forma unilateral e sem justo motivo cancela e estorna o valor de empréstimo pessoal, caracterizando-se assim conduta abusiva.

Cabe condenar ao pagamento de indenização por danos morais a instituição financeira pela falha na prestação de serviço, uma vez que presentes os pressupostos para a responsabilização civil do fornecedor de serviços.

A indenização por danos morais não deve ser elevada a ponto de promover o enriquecimento sem causa da vítima, tampouco insuficiente para os fins compensatórios e punitivos, devendo ser arbitrado de forma razoável e proporcional. Quantum mantido.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação de indenização por quebra de contrato e repetição de indébito nº 1025046-96.2022.8.11.0041 movida por
ANTÔNIO BENEDITO
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente para condenar a parte requerida a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), correção monetária, pelo INPC a partir da sentença e juros legais de 1% a partir da citação. Por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Assevera que não obstante a arguição inicial, temos que a situação vivenciada pela autora não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, posto que situações de uma vida moderna são marcadas por circunstâncias que eventualmente possam demandar e limitar o tempo das pessoas, sendo tais casos reputados normais e neste sentido, tolerados por quem pretende viver em sociedade; assim, ausente qualquer evidência de anormalidade na situação vivenciada pela autora, não havendo configuração de um dano passível de indenização em qualquer hipótese.

Argumenta que não há qualquer prova nos autos de que o lapso temporal de atendimento do réu tenha ultrapassado a normalidade esperada, e ainda, que o efetivo tempo de atendimento em questão (somente arguido e não comprovado) tenha propiciado algum tipo de dano a autora ao ponto de ensejar qualquer tipo de indenização, devendo a ação permanecer improcedente na sua totalidade.

Aduz que o contrato discutido fora cancelado ante a inconsistência dos dados apresentados pelo cliente, com isso a proposta de adesão do empréstimo foi cancelada sendo estornada a parcela paga pelo cliente assim como efetuado o estorno das parcelas vincendas, dos juros e IOF, logo não gerando absolutamente nenhum dano ao cliente; ainda, tem-se que a simples quebra de expectativa do cliente por si não gera motivos a justificar a condenação em danos morais no exorbitante valor de R$ 10.000,00 reais.

Alega que não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais; a conduta praticada pela instituição financeira recorrente decorreu de verdadeiro exercício regular de direito (art. 188, I, CC), visto que, como amplamente comprovado, a ausência de danos a parte Apelada.

Acrescenta que não houve fraude, as cobranças são legítimas e a negativação dos inadimplentes é um direito da parte credora; portanto, não estão presentes os pilares da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo causal), restando injustificado a condenação do Banco Recorrente à indenização por danos morais, razão pela qual a sentença merece reparos.

Requer seja o presente recurso totalmente acolhido e provido, com vistas a afastar a condenação em danos morais determinada na r. sentença recorrida; subsidiariamente caso mantida a condenação que e a mesma seja reduzida, levando-se em consideração o critério de razoabilidade para a sua mensuração, ponderando-se a conduta escorreita do Banco Recorrente; bem como, em caso de redução do valor fixado, requer seja, ainda, reformada a sentença para que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, uma vez que é somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação.

Por fim, requer a minoração da porcentagem atribuída aos honorários advocatícios, ou se assim não entender fixar quantia certa, levando em consideração o princípio da razoabilidade.

Contrarrazões. (id. 195345157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024